Tribunal: STF
Processo: RE 168720
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-10-08
Data de publicação: 1996-10-08

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL
PENAL.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA
PENA (ART. 5º, INC. XLVI, DA C.F.) E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
(ART. 5º, INC. LIV), ESTE QUANTO AO REGIME DE CUMPRIMENTO DE
PENA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      Os temas relativos à individualização da pena e ao
regime de seu cumprimento são infraconstitucionais e foram
definitivamente apreciados pelo Tribunal competente, o Superior
Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado, não podendo o
S.T.F., em tal circunstância, desconstituir o acórdão
respectivo, sob pena de incidir em violação à coisa julgada.
2.      Ademais, o inciso XLVI do art. 5º da C.F., que ambos
os réus consideram violado pelo acórdão regional, não regula a
individualização da pena. Ao contrário, é expresso nestes
termos: "a lei regulará a individualização da pena".
3.      E foi interpretando a lei que o S.T.J. a teve por não
violada.
4.      No que concerne ao regime de cumprimento de pena,
matéria igualmente infraconstitucional, o S.T.J., pelo mesmo
acórdão em Recurso Especial, transitado em julgado, considerou
corretamente fundamentados a sentença de 1º grau e o acórdão,
que a confirmou, não se podendo, pois, concluir que haja sido
violado, no acórdão regional, o princípio do devido processo
legal (art. 5º, inc. LIV, da C.F.).
5.      Ademais, é pacífica a jurisprudência do S.T.F., no
sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à
Constituição Federal, por má interpretação, em acórdão estadual
ou regional, de normas infraconstitucionais.
6.      Menos ainda a admite, quando a interpretação de tais
normas infraconstitucionais é mantida, em grau de Recurso
Especial, pelo S.T.J., com trânsito em julgado.
7.      R.R.E.E. não conhecidos. Decisão unânime.